Tribunal: TJBA
Processo: 8043492-17.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8043492-17.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal REQUERENTE: FELIPE LEONARDO MENDES DOS SANTOS Advogado(s): ALVARO ARAUJO PIMENTA JUNIOR REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E FURTO SIMPLES. ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AOS FURTOS. IMPROCEDÊNCIA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. CÚMULO DE MAJORANTES DO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA. POSSIBILIDADE MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE REDISCUSSÃO DA DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO DA VIA REVISIONAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. ART. 621, I, DO CPP. NÃO CONHECIMENTO. I. Caso em exame 1. Revisão Criminal ajuizada por Felipe Leonardo Mendes dos Santos contra acórdão da Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma, que negou provimento à apelação defensiva e manteve a condenação do requerente à pena de 12 (doze) anos e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 38 (trinta e oito) dias-multa, reduzidos de ofício em grau recursal. 2. O requerente foi condenado pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, II e VII, e §2º-A, I, do CP) e de furto simples (art. 155, caput, do CP), cometidos em continuidade delitiva no dia 04 de novembro de 2021, nesta capital. II. Questões em discussão 3. Há três questões em discussão: (i) insuficiência de provas quanto à autoria dos furtos; (ii) reconhecimento da majorante do emprego de arma de fogo sem apreensão e perícia; e (iii) ilegalidade no cúmulo das causas de aumento do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo. III. Razões de decidir 4. A revisão criminal possui caráter excepcional e somente é admitida nas hipóteses do art. 621 do CPP, não se prestando ao reexame do conjunto probatório nem à rediscussão de critérios de dosimetria, sob pena de se converter em sucedâneo recursal. 5. A alegação de ausência de provas quanto aos furtos foi amplamente enfrentada e rechaçada no acórdão condenatório, que reconheceu a autoria com base na apreensão dos bens em poder do réu, no reconhecimento das vítimas e nos depoimentos policiais prestados sob o crivo do contraditório. 6. Quanto à causa de aumento do emprego de arma de fogo, o julgado revisando consignou que o uso do armamento foi confirmado pelas vítimas e pelos policiais, sendo desnecessária a apreensão e a perícia, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 7. Também não procede o pleito de afastamento do cúmulo das majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma, uma vez que o acórdão fundamentou concretamente a opção pela cumulação, em consonância com o art. 68, parágrafo único, do CP e a jurisprudência do STF e STJ. 8. Não há, pois, contrariedade à evidência dos autos, mas mero inconformismo com a valoração da prova e com os critérios adotados na dosimetria, matérias incompatíveis com a via revisional. IV. Dispositivo e Tese 8. Revisão Criminal não conhecida. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 68, 157, §2º, II e VII, §2º-A, I, e 155, caput; CPP, arts. 621 e 622, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.940.215/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, DJe 25/11/2021; AgRg no AgRg no AREsp 1.954.937/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 12/11/2021; e HC 693.056/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), 5ª Turma, DJe 26/11/2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal nº 8043492-17.2025.8.05.0000, da Comarca de Salvador, em que figura como requerente Felipe Leonardo Mendes dos Santos. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NÃO CONHECER da presente ação revisional, nos termos do voto da Relatora. . Sala das Sessões, de de 2025. PRESIDENTE Desa. ARACY LIMA BORGES Relatora PROCURADOR (A)